Tribunal: STF
Processo: ARE 1363996
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. PARTO CESARIANO. ALTA MÉDICA SEM OS DEVIDOS CUIDADOS. RESTOS DE PLACENTA DEIXADOS NO ÚTERO DA PACIENTE. QUADRO INFECCIOSO GRAVE. CURETAGEM E HISTERECTOMIA SUBTOTAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1) A fixação dos danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como forma de compensação da dor sofrida, motivo pelo qual diante do risco de morte e a esterilidade precoce da paciente deve ser majorado o quantum fixado na sentença.



    2) Apelo parcialmente provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A par do entendimento adotado pelo togado monocrático de que o fator determinante para o dano sofrido seria apenas a falta de acuidade necessária para a alta hospitalar e que todos os desdobramentos posteriores, que culminaram na esterilidade da paciente, podem ter decorrido de causa preexistente, isso não é o que vislumbro dos autos.



    Da minuciosa análise das provas resta claro que a paciente não poderia ter recebido alta do hospital logo após o parto, já que apresentava anemia, fator sabidamente desencadeador de infecção em razão da baixa imunidade do organismo (exames de fls. 30).



    Não se pode olvidar, ademais, que um dia depois da alta a paciente retornou ao hospital apresentando considerável quadro infeccioso, como se vê da Prescrição Médica e Relatório de Enfermagem anexado à fls. 39, em que se relata: “no 3º dia refere dor na ferida operatória e febre, lóquios com odor fétido. (...) Feito curativo na F.O. com S.F + polvidine drenando grande quantidade de secreção purulenta de odor fétido”.



    Ora, não se pode crer que de um dia para o outro a parturiente tenha desenvolvido um quadro infeccioso de tamanha proporção, restando claro, com base nos exames laboratoriais e no relatório médico acima mencionado, que a paciente não poderia ter recebido alta do hospital, pois seu estado clínico assim não permitia.



    Ademais disso, no exame de ultrassonografia pélvica, foi constatada a presença de restos placentários no útero da paciente (fls. 13), restando evidente que todo o calvário pelo qual passou decorreu de uma sequência de desacertos, um parto mal realizado e uma alta prematura, acarretaram não só mais de um mês de internação, como também o fim de qualquer possibilidade de engravidar novamente já na sua primeira gestação.



    Nesse contexto, inquestionável a configuração dos danos morais, porquanto o constrangimento, o sofrimento físico e emocional, além da esterilidade precoce, aos 24 anos, em plena idade reprodutiva, ultrapassam de forma significativa a linha do mero dissabor ou aborrecimento. A vida da insurgente foi colocada seriamente em perigo e os sentimentos de dor e desespero por que passou são realmente imensuráveis. Tudo isso por conta da falta de cuidados que são básicos durante a realização de um parto.



    É de trivial sabença que a responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade risco administrativo, está fundamentada na existência do nexo de causalidade entre a atuação estatal e os danos dela decorrentes, independentemente de demonstração de culpa.



    (...)



    Nesse contexto, evidencia-se que a obrigação de reparar o dano moral tem origem na conjugação de dois elementos: o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o prejuízo. Logo, demonstrado o nexo de causalidade entre os danos experimentados pela paciente e as condutas dos médicos servidores estaduais, não há que se falar em comprovação da culpa destes, já que a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público é de caráter objetivo.



    (...)



    Escorreito, portanto, o édito sentencial em reconhecer o dever do Estado apelado de ressarcir a apelante pela conduta negligente de seus médicos. Quanto à importância arbitrada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tem-se que a sentença vergastada merece alteração, porquanto considero-o desproporcional e até mesmo irrisório, considerando que este montante vem sendo utilizado para balizar ações de indenizações por inscrição indevida no SPC.



    De certo que a quantia a ser fixada não pode ser absolutamente insignificante, mas servir para aplacar a dor do ofendido e dissuadir o autor da prática de outros atentados, tendo em vista o seu caráter preventivo e repressivo, devendo-se ter em conta a intensidade do dano sofrido, a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa na vida do ofendido.



    No caso dos autos, o sofrimento e o risco de vida por que passou a apelante é inequívoco. A retirada de parte do útero, suprimindo-lhe a possibilidade de ter mais filhos, especialmente para uma pessoa tão jovem, é motivo de grande sofrimento e frustração. Pelo que, observados os parâmetros ora expostos, entendo que a indenização fixada na sentença em R$ 5.000,00 não se afigura condizente com a gravidade do dano suportado e suas consequências irreversíveis, motivo pelo qual majoro os danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que embora não tenha o condão de apagar o acontecido, poderá ajudá-la de alguma forma”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 743771 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 655), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/06/2013.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente